Tribunal: TJPA
Processo: 0800476-18.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800476-18.2017.8.14.0301

APELANTE: ELISON MAIA DE OLIVEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANDREA YARED DE OLIVEIRA HASS, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO POPULAR. PROCESSO SELETIVO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. PLEITO DE ANULAÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA
.
ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RESERVA DE VAGAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO CERTAME. NÃO ACOLHIMENTO.

TESE NÃO APRESENTADA ANTERIORMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL.
MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
In casu
, nos autos da Ação Popular de Anulação de Ato Administrativo ajuizada pelo servidor público estadual
Élison Maia de Oliveira,

Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores de Trânsito do Estado Do Pará - SINDTRAN/PA
, em desfavor do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA
,
o
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC;

II - No julgamento do recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará na sessão do Plenário Virtual realizada
no período de 14 a 21 de março de 2022
,

essa egrégia Turma, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao apelo, mantendo a sentença proferida pelo Juízo Monocrático;

III - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração;

IV -
A alegação
que no edital do
Processo Seletivo Simplificado
nº 001/2016 não houve a previsão de reserva de vagas a pessoas com deficiência se trata de uma inovação recursal, visto que o embargante, durante a instrução processual ou nas razões do Recurso de Apelação interposto, não apresentou ou formulou a referida tese;

V - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;

VI –
A nova Lei Adjetiva Civil inovou ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto. Por conseguinte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão todos os dispositivos apontados pela parte embargante. Inteligência do art. 1.025, do NCPC;

VII -
Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de cinco a treze de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
com efeitos infringentes oposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

em face do Acórdão

ID 8663558 - Pág. 1/6
, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante
,
mantendo a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Popular de Anulação de Ato Administrativo ajuizada pelo servidor público estadual
ÉLISON MAIA DE OLIVEIRA,
Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores de Trânsito do Estado Do Pará - SINDTRAN/PA
, em desfavor do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC.

Nas razões recursais (
Num. 9046100 - Pág. 1
/18), aduziu o embargante, em síntese, a existência de contradição e omissão no V. Acórdão recorrido no que tange a comprovação de dispensa dos servidores temporários pelo embargado.

Sustentou, ainda, que no edital do
Processo Seletivo Simplificado
nº 001/2016, promovido pelo embargado, não houve a previsão de reserva de vagas a pessoas com deficiência, contrariando o que prescreve o Decreto nº 1.627/2016, que dispõe sobre a Política Nacional para Integração da Pessoa com Deficiência.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado.

O embargado apresentou contrarrazões ao presente recurso, postulando, em resumo, pelo improvimento dos embargos (
Num. 9421316 - Pág. 1/5)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que sejam conferidos
efeitos infringentes
ao
Acórdão

ID 8663558 - Pág. 1/6, sob a alegação de que o referido julgado apresenta contradição e omissão, conforme acima relatado
.

Pois bem, reza o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, sobre o cabimento dos embargos de declaração o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existirem a contradição e a omissão apontadas. Senão vejamos

O acórdão embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão que a
sentença proferida
pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Popular de Anulação de Ato Administrativo ajuizada pelo servidor público estadual
Élison Maia de Oliveira,

Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores de Trânsito do Estado Do Pará - SINDTRAN/PA
, em desfavor do embargado
,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual, não merecia reparos, visto que havia sido corretamente proferida.

A mencionada decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria, motivo pelo qual, não há que se falar em contradição ou
omissão no V. Acórdão embargado, conforme demonstra o voto proferido na sessão que julgou o recurso supramencionado interposto pelo embargante, senão vejamos
,
in verbis
:

“(...)

Na referida ação, o autor pugnou pela nulidade do Processo Seletivo

Simplificado para Contratação Temporária na função de Assistente Administrativo pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, tendo o Juízo
a quo
proferido a sentença supramencionada, arguindo que o ato administrativo teve seus efeitos integralmente exauridos.

Inicialmente, ressalto que a Constituição Federal é específica ao estabelecer, no art. 37, inciso II, que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, norma de observância obrigatória para a Administração Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, direta ou indireta, de qualquer dos Poderes, o que propicia observância às diretrizes mais abrangentes da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Entretanto, a Carta Magna, no art. 37, inciso IX, autorizou, em cunho excepcional, a possibilidade de contratação de servidores públicos, sem concurso, mediante o preenchimento de quatro pressupostos inafastáveis, que são: previsão em lei, contratação por tempo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público.

Sobre o tema, o ilustre jurista Jose Afonso da Silva (Curso de Direito Constitucional Positivo, Editora Malhei
ros, 2003, p. 661), leciona o seguinte:

“O art. 37, IX, prevê que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Essa é uma forma de prestação de serviço público diferente do exercício de cargo, emprego e função. O contratado é, assim, um prestacionista de serviços temporários.”

Verifica-se, então, que a contratação lícita de trabalhadores pelo Poder Público para prestar serviços por tempo determinado necessita de lei regulamentadora, sendo certo que não ocasionará a investidura do contratado em cargo ou emprego público.

No caso dos autos, compulsando a documentação constante no processo, constatei que ocorreu um Processo Seletivo Simplificado do DETRAN/PA, Edital nº 001 de 22/12/2016, para o preenchimento de 10 (dez) vagas, com a finalidade de atender necessidade urgente de preenchimento de postos de trabalho, na função de Assistente Administrativo, no novo local de atendimento da referida autarquia, construído no Shopping Center Bosque Grão-Pará,
com o prazo de contratação de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, conforme consta no referido Edital (Num. 3014274 - Pág. 3/9).

Constatei, também, que o
DETRAN/PA, posteriormente, publicou o Edital do Concurso Público C-177, de 20/11/2018, tendo por objetivo o provimento de 100 (cem) vagas efetivas nos cargos de nível médio (
Num. 3014332 - Pág. 1/29)
.

Por conseguinte, entendo que ficou comprovada a temporariedade e excepcionalidade da contratação dos servidores temporários pelo DETRAN/PA.

Outrossim, tendo transcorrido mais de 05(cinco) anos do mencionado Processo Seletivo, com o encerramento dos contratos temporários dos servidores contratados, comungo do entendimento da autoridade de 1º grau no sentido de ausência de interesse processual no presente feito, visto que o objeto jurídico do pedido se exauriu.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. SEGER. PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELADO: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO PRAZO DO CERTAME EXPIRADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. AÇÃO JULGADA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1.O certame impugnado nesta ação popular, qual seja, processo seletivo simplificado para seleção e contratação em regime de designação temporária, com formação de cadastro de reserva, para o cargo de Assistente de Gestão, regulado pelo edital n.º 17/2015 da SEGER, já se exauriu, pois deflagrado em 02/12/2015 com prazo de validade de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período (item 6.2 do edital). 2. Assim, observa-se a completa ausência superveniente de interesse da apelante nesta demanda, tendo em vista que o processo seletivo impugnado nestes autos, ainda que observado o prazo de prorrogação, já se exauriu desde 02/12/2017, ou seja, há mais de 01 (um) ano, sendo certo que o julgamento desta demanda não lhe trará qualquer utilidade prática, na medida em que o referido certame não poderá ser reavivado. 3. Preliminar de ausência superveniente de interesse acolhida. Processo extinto sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC/15). (TJ/ES, Classe: Apelação, 024160148342, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 27/03/2019)

Destarte, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe.

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão ou contradição no acórdão recorrido, tendo a matéria ventilada nos autos sido analisada no apelo interposto e decidida com clareza.

Ademais, entendo que a alegação
que no edital do
Processo Seletivo Simplificado
nº 001/2016, promovido pelo embargado, não houve a previsão de reserva de vagas a pessoas com deficiência não merece guarida, visto que compulsando os autos do processo em análise, se constata que durante a instrução processual perante o Juízo Monocrático, ou mesmo nas razões do Recurso de Apelação interposto, o embargante, em nenhum momento, apresentou ou formulou a referida tese, o que configura uma inovação recursal.

A respeito do tema, a doutrina dispõe que a
apresentação de
tese nova é situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, exceto nos casos em que for demonstrado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior
.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstra
o julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÓPIA DE CHEQUE. DOCUMENTO IDÔNEO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória.
2. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo inovação recursal. Na hipótese, se a questão da controvérsia acerca do conteúdo dos valores expressos nas cópias das cártulas foi suscitada somente nas razões do presente agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, torna-se inviável a análise do pleito ante a configuração da preclusão consumativa
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp: 979457 SP 2016/0234674-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2017)”

Outrossim, no caso dos autos, se constata que o embargante pretende uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguns argumentos apresentados pelo embargante
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
.

É o voto.

Belém, 05 de setembro de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 20/09/2022